Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NÃO DELIMITAÇÃO DO PEDIDO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito sob o fundamento da ausência de identificação clara e precisa do pedido formulado na petição inicial.

II. Em suas razões recursais, argumenta que foi intimado para delimitar as cédulas de crédito nas quais incidia a cobrança do seguro prestamista, o que foi feito, mas mesmo assim o Juízo a quo, de forma contraditória, entendeu não haver formulação certa e determinada do pedido e extinguiu o feito. Aduz que consta nos autos todos os elementos para o julgamento da demanda, o que impõe a cassação da sentença.

III. Recurso próprio e regular. Inicialmente, havia sido reconhecida a deserção, cuja punição resta afastada uma vez que comprovada a regularidade do preparo recursal.

IV. Breve resumo da demanda: Na inicial o autor alegar ter 4 empréstimos bancários celebrados com o réu, nos quais houve também a contratação de seguro prestamista. Alega que postulou perante a instituição financeira o cancelamento dos seguros, o que foi atendido. No entanto, o réu utilizou-se do crédito para pagamento de parcelas futuras dos empréstimos vigentes, o que contrariou o interesse do autor que pretendia ter para si o referido valor. Ademais, afirma que para a celebração de um dos empréstimos teve que efetivar a contratação de RDC férias e viagens no valor de R$ 3.000,00. Portanto, o pedido inicial é o ressarcimento de R$ 21.076,98, referente à dobra do valor de seguro prestamista e de R$ 3.000,00 referente ao RDC férias e viagens.

V. Na petição inicial não foram delimitadas as cédulas de crédito nas quais foi pleiteado o cancelamento do seguro prestamista. Na fase de saneamento do processo, o autor foi intimado para que fizesse a indicação dos quatro empréstimos referidos na inicial, no que o recorrente indicou seis cédulas de crédito bancário, nas quais a soma dos valores referentes ao seguro prestamista não coincide com o valor declinado na petição inicial (ID 133445545),

VI. Neste contexto, considerando a ausência de apontamento pelo autor da identificação correta do pedido, mesmo após longo transcorrer do processo, impede o julgamento do pedido. Ressalte-se: na inicial o autor narra a existência de 4 empréstimos e não os identifica. Na contestação, o réu relata a ocorrência de pelo menos 11 empréstimos. Já na fase de saneamento, o autor é intimado para delimitar o pedido, quando é feita a indicação de seis empréstimos.

VII. Referido contexto fático não confere segurança ao julgamento do pedido, o que impõe a manutenção da sentença.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

IX. A súmula do julgamento servirá de acórdão.